Tribunal: TJES
Processo: 5016535-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016535-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZENIR PINTO DE MIRANDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016535-42.2023.8.08.0024
Recorrente: IZENIR PINTO DE MIRANDA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. (1). DA LIDE.
ALEGA A REQUERENTE, EM EPÍTOME, EM SUA PETIÇÃO INICIAL, QUE É PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E QUE APESAR DE TER DIREITO A GOZAR FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, APENAS RECEBE O TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE 30 (TRINTA) DIAS. DIANTE DISSO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA PARA REQUERER QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO DIAS), DEVENDO PAGAR A DIFERENÇA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.
(2). SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
VISA A REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DO ESTADO.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). MÉRITO.
A PRIORI
, INSTA DESTACAR QUE, ESTE COLEGIADO JÁ TEM ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO EXERCIDA POR SERVIDORES EFETIVOS, É DEVIDA A INCIDÊNCIA DO TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO A SER GOZADO, OU SEJA, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, NÃO CABENDO AO ENTE PÚBLICO QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. SOBRE O PONTO O STF JÁ SE POSICIONOU, IN VERBIS: “FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. (...)” (AO nº. 609, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001). Trata-se de agravo contra decisão obstativa de recurso extraordinário, este interposto com suporte na alínea 'a' do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Acórdão assim ementado (fls. 449): 'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3). I – O servidor público municipal faz jus à remuneração respectiva pelo trabalho prestado e às consequentes parcelas relativas às férias anuais, acrescidas do terço constitucional, direito previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II – O adicional de um terço (1/3) a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, é extensível aos que também fazem jus a período de férias superiores a trinta dias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos. Precedentes do STF'. (...) Ante o exposto, e frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso.” (ARE nº. 649.109, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 5.9.2011, transitada em julgado em 15.9.2011). CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS: ACRÉSCIMO DE 1/3. C.F., art. 7º, XVII. I. - A versão fática do acórdão, imodificável em sede extraordinária, é que a recorrida, que é professora, exerceu o magistério durante todo o período letivo de 1991. Faz jus, então, às férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. C.F., art. 7º, XVII. II. - R.E. não conhecido. (RE 186216, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 25/11/1997, DJ 20-02-1998 PP-00024 EMENT VOL-01899-04 PP-00633)”. TODAVIA, NO CASO CONCRETO, O ALUDIDO ADICIONAL NÃO SE APLICA. EXPLICO. É CEDIÇO QUE OS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO SÃO SUBMETIDOS À REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, CONSOANTE ART. 37, INCISO IX, DA CF. POIS BEM,
IN CASU
, A PARTE RECORRENTE, ORA AUTORA, NÃO TITULARIZA E NEM OCUPA CARGO PÚBLICO, OU SEJA, DESEMPENHA, APENAS FUNÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. TAL TIPO DE VÍNCULO NÃO DEVE SER CONFUNDIDO COM AS FORMAS DE INGRESSO PERMANENTE NO SERVIÇO PÚBLICO, NOS MOLDES DO ART. 37, INCISO II, DA LEI MAIOR. COM EFEITO, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE O CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO OUTRORA FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES É DE NATUREZA PRECÁRIA. DENTRO DESSE CONTEXTO, NÃO MERECE GUARIDA A PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL, VISTO QUE, CONFORME CITADO ALHURES, A RELAÇÃO DA PARTE REQUERENTE COM O ENTE PÚBLICO RECORRIDO É REGIDA POR REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO, SENDO APLICÁVEL AO CASO, AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 809/2015. SEM MAIORES DELONGAS, VALE RESSALTAR QUE, A FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO EXERCIDA PELA AUTORA NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA ENSEJAR EXTENSÃO AUTOMÁTICA DAS VANTAGENS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 115/98, DADA A PRECARIEDADE DO VÍNCULO ENTRE AQUELA E O PODER PÚBLICO ESTADUAL. EM OUTRAS PALAVRAS, A APLICABILIDADE DOS EFEITOS DA SUPRA LEGISLAÇÃO RECAI SOBRE OS SERVIDORES EFETIVOS, E NÃO SOBRE OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, E, PARA ESTES A NORMATIVA PREVISTA ENCONTRA-SE CONSIGNADA NA LEI Nº 809/2015.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA,
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)